Tribunal: TJSP
Processo: 2242833-44.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Crédito Direto ao Consumidor - CDC
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Agravo de instrumento - execução de título extrajudicial - pesquisa no SISBAJUD-CCS (Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional) - sistema que tem natureza meramente cadastral e que não contém dados relativos a valores, movimentação financeira ou saldos de contas e aplicações financeiras - possibilidade de identificar a eventual utilização de contas bancárias de terceiros na qualidade de

Ementa:
Agravo de instrumento - execução de título extrajudicial - pesquisa no SISBAJUD-CCS (Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional) - sistema que tem natureza meramente cadastral e que não contém dados relativos a valores, movimentação financeira ou saldos de contas e aplicações financeiras - possibilidade de identificar a eventual utilização de contas bancárias de terceiros na qualidade de procuradores do devedor ou a alocação de reservas/investimentos em instituições financeiras não atingidas pela pesquisa no SISBAJUD "bloqueio on line" - possibilidade de utilização da ferramenta, também, em execuções civis - agravo provido.